Tribunal: CARF
Processo: 17883.000221/2006-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INOCORRÊNCIA.
Tratando-se de omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, está correto o lançamento nome do contribuinte do imposto e não no da fonte pagadora, não se cogitando de erro na identificação do sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
A classificação indevida de rendimentos como isentos e/ou não tributáveis na declaração de ajuste da pessoa física, causada por informação errada prestada pela fonte pagadora com base no acordo judicial, não autoriza o lançamento de multa de ofício (Súmula CARF no 73)

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000221/2006-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.160 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INOCORRÊNCIA.
Tratando-se de omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, está
correto o lançamento nome do contribuinte do imposto e não no da fonte
pagadora, não se cogitando de erro na identificação do sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL.
SÚMULA CARF No 73.
A classificação indevida de rendimentos como isentos e/ou não tributáveis na
declaração de ajuste da pessoa física, causada por informação errada prestada
pela fonte pagadora com base no acordo judicial, não autoriza o lançamento de
multa de ofício (Súmula CARF no 73)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, tocante às matérias devolvidas, por
unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso interposto, cancelando-se a multa de
ofício aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 81) em face da decisão da 2a Tuma da
DRJ/RJOII, consubstanciada no Acórdão no 13-18.642 (p. 68), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000221/2006-96
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.160 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000221/2006-96

Nos termos do Termo de Constatação de p.p.. 38 e 39, tem-se que:
O contribuinte apresentou as DIRPF — DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DE
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA, referentes aos exercícios 2002 e 2003, tendo
posteriormente apresentado declarações retificadoras, com as quais, alterou os valores
informados a título de rendimentos — tributáveis e os isentos e não tributáveis -
conforme demonstrado abaixo, além de inserir no item 10 — Outros do Quadro
"RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS", a informação: "RESOLUÇÃO
245 STF".
Constata-se que o contribuinte apresentou declaração retificadora baseando-se nos
informes de rendimentos apresentados pelas fontes pagadoras, TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, que excluiu dos rendimentos que já
haviam sido tributados na fonte o montante correspondente ao abono variável,
classificando-o como rendimento isento de acordo com a Resolução STF no. 245.
A Resolução 245 do STF, de 12 de dezembro de 2002, dispõe sobre a forma de cálculo
do abono de que trata o artigo 2o. e parágrafos da Lei no. 10.474, de 27 de junho de
2002.
A lei no. 10.474, por sua vez, dispõe sobre a remuneração da magistratura da União.
O contribuinte informa no Quadro "IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE", como
ocupação principal: "MEMBRO DO PODER JUDICIÁRIO (MINISTRO, JUIZ E
DESEMBARGADOR), porém, verificamos que não faz parte dos quadros da
magistratura da União, e sim do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Considerando que o contribuinte não é membro da magistratura da União, e o que
dispõe o artigo 111 em seu inciso II, do CTN, desconsideramos a alteração efetuada em
relação aos rendimentos reclassificados.
Cientificado, o Contribuinte apresentou a impugnação de p. 46, defendendo a
natureza indenizatória dos valores recebidos.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 13-18.642 (p. 68), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -IRPF
Exercício: 2002, 2003
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
Inexiste embaraço ao exercício do direito de defesa se o auto de infração e os demais
elementos do processo permitem ao Impugnante o conhecimento pleno da motivação da
ação fiscal, não dando margem a dúvidas quanto à matéria tida como infringida.
PRELIMINAR DE ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
Tratando-se de omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, está correto o
lançamento nome do contribuinte do imposto e não no da fonte pagadora, não se
cogitando de erro na identificação do sujeito passivo.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
ABONO
VARIÁVEL.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
VEDAÇÃO À EXTENSÃO DE NÃO-INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Inexistindo dispositivo de lei federal atribuindo às verbas recebidas pelos membros do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a mesma natureza indenizatória do
abono variável previsto pela Lei n° 10.474, de 2002, descabe excluir tais rendimentos
da base de cálculo do imposto de renda, haja vista ser vedada a extensão com base em
analogia em sede de não incidência tributária.
Lançamento Procedente
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.160 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000221/2006-96

Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p.p.. 81 a 95, reiterando os termos da impugnação.
Na sessão de julgamento realizada em 07 de agosto de 2019, este Colegiado, por
maioria de votos, deu provimento ao recurso voluntário do Contribuinte, concluindo pela
natureza indenizatória dos rendimentos recebidos denominados como “abono variável”.
Contra tal decisão, a PGFN interpôs o competente recurso especial, ao qual, os
membros da 2a Turma da CSRF, por maioria de votos, deram provimento, reconhecendo que os
rendimentos classificados como “abono variável”, percebidos pelos Magistrados do Rio de
Janeiro, sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda.
O dispositivo da referida decisão restou assim redigido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno dos
autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso
voluntário, vencida a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora), que lhe
negou provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Ana Cecília
Lustosa da Cruz.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
em face da apuração, pela fiscalização, da seguinte infração supostamente cometida pelo
Contribuinte:
001 - CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS NA DIRPF
RENDIMENTOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA DIRPF
O contribuinte classificou indevidamente na Declaração de Ajuste os rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho com vínculo empregatício – abono
variável.
A DRJ, como visto, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
Contribuinte, tendo concluído, em síntese, que:
Não merece guarida a preliminar de erro na identificação do sujeito passivo. Nesse
particular, é imperativo recordar que o contribuinte do imposto na hipótese em tela é o
Interessado e não o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O Autuado possui
a obrigação de declarar todos os rendimentos tributáveis recebidos, independentemente
do comprovante de rendimentos fornecido por sua fonte pagadora, sendo o conteúdo e
veracidade das informações constantes das declarações de ajuste anual de
responsabilidade exclusiva do Autuado e não da fonte pagadora.
(...)
Em suma, conclui-se que o abono variável tratado na Lei n° 10.474, de 2002, aplicável
aos Magistrados Federais, não se sujeita à incidência do imposto de renda.
Todavia, no caso em estudo, o Impugnante não faz parte dos quadros da Magistratura
Federal, pertencendo ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.160 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000221/2006-96

Em momento algum, houve pronunciamento do STF ou do Ministro da Fazenda acerca
das naturezas jurídica e tributária dos rendimentos recebidos com fulcro na Lei Estadual
no 4.631, de 2005. Atribuir aos rendimentos em análise a mesma natureza do abono
variável da Lei no 10.474, de 2002, seria alargar as fronteiras da não incidência
tributária sem previsão de Lei Federal para tanto.
Assim, descabe na hipótese em tela atribuir aos rendimentos recebidos pelo Interessado
a mesma natureza do abono variável pago aos membros do Poder Judiciário Federal,
não havendo nisso nenhuma ofensa ao Princípio Constitucional da Isonomia (art. 150,
II, da Constituição Federal), haja vista inexistir lei federal conferindo identidade de
tratamento tributário entre essas importâncias.
Com relação à multa de oficio lançada, o Impugnante argumenta que a responsabilidade
seria exclusiva da fonte pagadora, não podendo se cogitar de sua culpa quanto à
classificação indevida de rendimentos.
No entanto, conforme aduzido preliminarmente no presente acórdão, a responsabilidade
do Autuado é pessoal e intransferível, sendo incabível qualquer exclusão da
responsabilidade do Interessado pelas infrações decorrentes da classificação indevida de
rendimentos em suas declarações de ajuste anual.
O Recorrente, por seu turno, defende a natureza indenizatória de tais rendimentos,
trilhando a seguinte linha de raciocínio:
I) Natureza Indenizatória:
a) O “Abono Variável" da Magistratura Federal;
b) O STF Reconheceu a Natureza Indenizatória do “Abono Variável";
c) A PGFN e o Ministro da Fazenda reconheceram a natureza indenizatória do
“Abono Variável";
d) O “Abono Variável" da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro;
e) A PGFN, a AGU e a PGR reconhecem Que o “Abono Variável" da
Magistratura Estadual é idêntico ao da Lei 10.474;
f) O "Abono Variável" da Magistratura Estadual também Tem Natureza
Indenizatória;
II) Ilegitimidade Passiva; e
III) Inexigibilidade de Multa e Juros (CTN, art. 100, parágrafo único).
Conforme igualmente exposto no relatório supra, na sessão de julgamento
realizada em 07 de agosto de 2019, este Colegiado, por maioria de votos, deu provimento ao
recurso voluntário do Contribuinte, concluindo pela natureza indenizatória dos rendimentos
recebidos denominados como “abono variável”.
Contudo, contra tal decisão, a PGFN interpôs o competente recurso especial, ao
qual, os membros da 2a Turma da CSRF, por maioria de votos, deram provimento, reconhecendo
que os rendimentos classificados como “abono variável”, percebidos pelos Magistrados do Rio
de Janeiro, sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda.
O dispositivo da referida decisão restou assim redigido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno dos
autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso
voluntário, vencida a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora), que lhe
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.160 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000221/2006-96

negou provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Ana Cecília
Lustosa da Cruz.
Neste espeque, tem-se que está em análise nesta fase processual as seguintes
matérias:
* Ilegitimidade Passiva; e
* Inexigibilidade de Multa e Juros (CTN, art. 100, parágrafo único).
Passemos, então, ao exame das referidas matérias!
Da Ilegitimidade Passiva
O Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, sustenta de forma subsidiária a improcedência do lançamento por ilegitimidade
passiva, bem como a inexigibilidade da multa e do juros, aduzindo, em apertada síntese, que agiu
estritamente de acordo com as orientações da sua fonte pagadora.
Registre-se, pela sua importância, que o Contribuinte, em novembro/2006, antes
do julgamento em primeira instância, atravessou petição (fl. 60 e seguintes) anexando aos autos
os comprovantes de rendimentos dos anos-calendário 2001 e 2002, destacando que a declaração
retificadora partiu de fonte oficial, isto é, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro à qual o
contribuinte tinha o dever de comunicar a Receita Federal, fosse para restituição, ou mesmo
para o pagamento de diferença tributária, como dever de lealdade ao fisco, parecendo, assim,
que compete a esse serviço tributário entender-se com o responsável pelas informações, que é o
próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, representado pelo seu presidente.
Pois bem!!
No que tange à improcedência do lançamento por ilegitimidade passiva, razão não
assiste ao Recorrente.
De fato, como bem destacado pela DRJ, é imperativo recordar que o contribuinte
do imposto na hipótese em tela é o Interessado e não o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro. O Autuado possui a obrigação de declarar todos os rendimentos tributáveis recebidos,
independentemente do comprovante de rendimentos fornecido por sua fonte pagadora, sendo o
conteúdo e veracidade das informações constantes das declarações de ajuste anual de
responsabilidade exclusiva do Autuado e não da fonte pagadora.
Não se pode olvidar que a fonte pagadora é responsável pela retenção e
recolhimento do imposto de renda sobre os rendimentos por ela pagos. Contudo, no caso em
análise não se está questionando o imposto de renda retido na fonte, mas sim a classificação
indevida de rendimentos informados pelo Interessado em sua declaração de ajuste anual.
Da Inexigibilidade de Multa
No que tange à inexigibilidade da multa de ofício, entretanto, melhor sorte assiste
ao Recorrente.
De fato, de todo o exposto, é razoável compreender se tratar de erro escusável do
Recorrente, porquanto a classificação dos rendimentos na sua DAA se deu a partir de informação
prestada pela fonte pagadora. Nessa concepção, as informações constantes no Comprovante de
Rendimentos fornecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro foram decisivas
para a conduta do Recorrente em retificar a sua DAA, alterando a natureza dos rendimentos.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.160 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000221/2006-96

É dizer: o Contribuinte nada mais fez do que declarar os valores em análise com a
natureza que lhes dera a fonte de pagamento.
Visto por tal ângulo, ainda que ausente o recolhimento e/ou declaração do
imposto devido, regra geral, contexto punível com sanção pecuniária, a decisão de origem
merece ser reformada para afastar o lançamento da multa de ofício aplicada. Afinal, o recorrente
foi induzido pela informação dada pela fonte pagadora à natureza dos rendimentos.
A propósito, o entendimento de modo diverso traduzirá injusto enriquecimento
sem causa para o Estado, já que estaria tributando indevidamente o contribuinte. Por
conseguinte, seguramente, esse não é o rumo que se espera da administração tributária, sujeita,
especialmente, aos princípios da verdade material, do interesse público e do formalismo
moderado. Em virtude disso, a autoridade judicante administrativa deverá prolatar sua decisão
com base na versão mais legítima dos fatos, como tal, buscando, de ofício, alcançar as respostas
mais apropriadas para o interesse público tutelado. Afinal, assim agindo, atendendo está aos
princípios constitucionais próprios da administração pública - legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência (CF, de 1988, art. 37).
Quanto a isso, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já se
manifestou favoravelmente ao mencionado afastamento por meio da Súmula no 73, nestes
termos:
Súmula CARF no 73: Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de
renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.
Da Inexigibilidade dos Juros
De modo diverso, os juros de mora não se revestem do caráter de penalidade e
incidem automaticamente sobre o crédito tributário enquanto não quitado no vencimento, ainda
que suspensa sua exigibilidade, exceto se coberto por depósito no montante integral. Logo,
deverão ser mantidos. É o que asseveram o art. 161 do CTN e a Súmula CARF no 05, in verbis:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei
ou em lei tributária.
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Neste contexto, na hipótese de o entendimento deste relator restar vencido em
relação à natureza indenizatória do abono variável recebido pelos membros do Poder Judiciário
do Estado do Rio de Janeiro, concluo o voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário, excluindo a aplicação da multa de ofício, nos termos acima declinados.
Conclusão
Ante o exposto, em relação às matérias devolvidas para análise nesta fase
processual, concluo o voto no sentido de dar provimento parcial recurso voluntário, cancelando-
se a multa de ofício aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 389
DF CARF MF
Original